Tribunal: TJSP
Processo: 1119217-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Bancário. Inexigibilidade. Extinção do feito sem apreciação do mérito. Determinação de emenda da petição inicial. Irresignação da parte autora. Descabimento. Apelante que não indicou a causa de pedir referente à ilegitimidade da cobrança. Emenda da petição inicial não realizada a contento. Inépcia da petição inicial que deve ser mantida. Honorários advocatícios fixados na fase recursal.

Ementa:
Apelação. Bancário. Inexigibilidade. Extinção do feito sem apreciação do mérito. Determinação de emenda da petição inicial. Irresignação da parte autora. Descabimento. Apelante que não indicou a causa de pedir referente à ilegitimidade da cobrança. Emenda da petição inicial não realizada a contento. Inépcia da petição inicial que deve ser mantida. Honorários advocatícios fixados na fase recursal. Recurso desprovido.